Tribunal: TCU
Processo: 000.050/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Odilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal de Campo Erê/SC, contra decisão que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Odilson Vicente de Lima contra o Acórdão 10095/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e multa em razão de impugnação parcial de despesas do Convênio 722020/2009 celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Campo Erê/SC, cujo objeto previa a estruturação da rede de serviços de proteção social especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.